Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO PARCIAL. DECISÃO PRECLUSA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que admitiu, apenas em parte, o processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.
2. É cabível a pretensão da filha menor, ora agravada, de obtenção de alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do CC, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
3. O vínculo de filiação entre o agravante e a agravada está demonstrado concretamente e, sobre esse ponto, o art. 1.703 do Código Civil prevê a obrigação dos pais de contribuírem para a manutenção dos filhos. No mesmo sentido, o dever de sustento dos filhos é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dispor que aos “pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” (art. 22, caput, do ECA).
4. Constatado que a necessidade dos alimentos e a possibilidade de os prestar à filha menor demanda dilação probatória, é importante que os alimentos provisórios sejam mantidos até que, em cognição exauriente, a lide seja resolvida com a apreciação do pedido.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.